Tribunal: CARF
Processo: 10825.722850/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.722850/2013-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.626 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
DANIEL DE CARVALHO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO COM INSTRUÇÃO. DEPENDENTES. ACORDO JUDICIAL.
PROVAS.
É necessário que a obrigação de pagar as despesas com instrução esteja
disposta no Acordo ou Ação Judicial que trata de pensão alimentícia, para a
devida dedução dos valores no IRPF.
MULTA DE OFÍCIO.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou
diferença do imposto, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata, nos termos do inciso I, do
artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata a Notificação de Lançamento (fls. 59 a 66) de Imposto de Renda Pessoa
Física, Exercício 2012, formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 8.030,92, com os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.722850/2013-45
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.626 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722850/2013-45

acréscimos legais. Na Declaração de Ajuste Anual (DAA) a que se reporta o lançamento, o
sujeito passivo apurou Saldo de Imposto a Restituir no valor R$ 917,71.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram apuradas:
(1) Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 224,00. Sendo R$
24,00 referentes ao “Laboratório de Patologia Clinica” em que consta como paciente Gustavo D.
de Carvalho, não apresentado acordo homologado judicialmente determinando o ônus das
despesas medicas com alimentado e R$ 200,00 referentes a “Bernerdes E Bernerdes Bauru Ltda
Me”, não havendo o comprovante da despesa médica declarada.
(2) Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública,
no valor de R$ 26.400,00. O Contribuinte apresentou três folhas onde requer homologação de
acordo de alimentos datado de 01/06/2007; na folha 13 consta homologação do acordo, no
entanto, não apresentou a petição inicial.
(3) Dedução Indevida com Despesa de Instrução, no valor de R$ 5.916,46. O
Contribuinte apresentou a capa do processo, referente à homologação da petição inicial, no
entanto, não apresentou acordo homologado judicialmente determinando o ônus das despesas
com instrução.
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 02 a 06)
em que afirma:
a) Os menores Gustavo Donaire de Carvalho e Luis Felipe Donaire de Carvalho
passaram a ser sustentados pelo avô, Daniel de Carvalho Junior, ora impugnante, em razão da
insuficiência financeira dos pais. Conforme sentença proferida em 04/04/2007, o avô passou a
pagar os alimentos na forma legal, declarado por sentença.
b) Uma vez declarada por sentença a dependência, que leva o nome de alimentos,
não pode haver qualquer consideração contrária acima do Juiz.
c) No caso dos autos, os alimentandos necessitam e fazem jus ao pagamento das
instituições escolares.
d) Quanto à despesa médica do alimentando Gustavo, é imperativo a sua condição
de dependente, e a Nota fiscal está em nome de Daniel, quem a pagou. Não se trata de mera
liberalidade de um avô aposentado, mas sim de uma necessidade premente.
e) A respeito das despesas médicas do contribuinte, da mesma forma está em
nome do contribuinte Daniel.
f) Requer seja aceita a impugnação da multa.
O Acórdão n. 105-001.170 (fls. 72 a 78) da 3a Turma da DRJ05, em sessão
01/10/2020, julgou a impugnação procedente em parte.
Quanto ao pagamento de pensão alimentícia, foi restituída a glosa no valor de R$
26.400,00, vez que o Contribuinte comprovou a condição de alimentandos de Gustavo Donaire
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.626 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722850/2013-45

de Carvalho e Luis Felipe Donaire de Carvalho e, considerando-se o pagamento de R$ 13.200,00
em favor de cada alimentando, mediante comprovantes de depósito em cheque.
As glosas com despesas de instrução no valor de R$ 5.916,46 e despesa médica de
R$ 24,00 foram mantidas, dado que não há previsão expressa de que o alimentante é responsável
por tais pagamentos no acordo homologado judicialmente, nos termos do art. 8, §3o da Lei n.
9.250/1995.
Também foi mantida a glosa de R$ 200,00 de despesas médicas, não havendo
comprovação da referida despesa.
Quanto à multa, julgou-se pela sua manutenção, dado que se encontra plenamente
justificada, tanto pela legislação de regência quanto pela apuração dos pressupostos para a sua
aplicação.
Cientificado em 07/07/2021 (fl. 84) interpôs Recurso Voluntário (fls. 87 e 88)
em 12/07/2021 (fl. 86). Nele, aduz somente que Gustavo Donaire de Carvalho e Luiz Felipe
Donaire são seus netos e alimentandos, conforme a ação de homologação n.
071.01.2007.020409-2/000000-000 (2003/07), julgada na Primeira Vara de Família e Sucessões
de Bauru, não havendo restrição quanto ao pagamento de despesas de instrução, dada a condição
alimentícia.
Contesta, ao final, a aplicação da multa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
07/07/2021 (fl. 84) interpôs recurso voluntário em 12/07/2021 (fl. 86).
Dedução com instrução dos alimentandos.
Aduz o Recorrente que Gustavo Donaire de Carvalho e Luiz Felipe Donaire são
seus netos e alimentandos, conforme determina a ação de homologação n. 071.01.2007.020409-
2/000000-000 (2003/07), julgada na Primeira Vara de Família e Sucessões de Bauru.
A Decisão de primeira instância julgou a impugnação procedente em parte por
não ter o Contribuinte anexado aos autos Decisão Judicial ou Acordo homologado judicialmente.
Dado que não houve, até o momento, a apresentação da ação homologatória,
mantenho a decisão de piso, considerando que não houve a comprovação pelo Contribuinte do
pagamento das despesas a título de pensão alimentícia.
Multa de Ofício.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.626 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722850/2013-45

Contesta o Recorrente a aplicação da multa. No entanto, como julgado em
primeira instância, é devida a sua aplicação, dado que a multa é consequência da constatação da
infração à legislação tributária.
O artigo 142 do CTN prevê que a autoridade lançadora tem o dever de lavrar a
multa de ofício, sob pena de responsabilidade funcional, visto que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória.
Além disso, no caso de lançamento decorrente de procedimento de fiscalização, o
fundamento legal para o lançamento da multa de oficio de 75% se encontra no artigo 44, I da Lei
n. 9.430/1996, não havendo previsão para reduzi-la.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 96
DF CARF MF
Original